Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705690-40.2023.8.07.0018 RECORRENTES: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A., FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). VALIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. CONFIRMADA EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.093. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança ajuizado em 2023 para desobrigar a empresa do recolhimento do DIFAL ante a suposta inexistência de lei local editada após à vigência da LC 190/2022, não havendo qualquer questionamento sobre a vigência da referida lei durante 2022, afastando, assim, a aplicação do Pedido de Suspensão de Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000. 2. Restando demonstrado que a parte impetrante se insurge contra a exação tributária que considera inconstitucional, além de haver comprovação de que vem suportando com o pagamento do imposto, o que gera o justo de receio de que cobrança continue sendo cobrada, não há que se falar em inadequação do mandando de segurança. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 3. A Constituição Federal exige que a regulamentação das regras gerais em matéria tributária deve ser realizada por meio de Lei Complementar, e não por convênio, como ocorreu no caso do Convênio ICMS no 93/2015 do CONFAZ, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5464/DF - Tema 1.093. Na mesma oportunidade, esclareceu a Corte Suprema que a exigência do DIFAL, sem a prévia regulamentação por meio de Lei Complementar, contraria o artigo 155, § 2o, XII, alíneas “a”, “d” e “i”, da Constituição. 4. Ao analisar o tema 1.093 e tratar da impossibilidade de os Estados e o Distrito Federal cobrarem a exação antes do advento de Lei Complementar, a Suprema Corte reconheceu expressamente a validade das leis locais editadas após a Emenda Constitucional no 87/2015, inclusive da Lei Distrital no 5.546/2015, anotando que apenas a produção de efeitos estava condicionada à edição de Lei Complementar sobre a matéria, que foi cumprida com a publicação de LC no 190/2022. 5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.039, ambos do mesmo diploma legal, e 97, inciso I, do CTN, afirmando que deve ser aplicadas as anterioridades tributárias nonagesimal e anual à cobrança do DIFAL/ICMS regulamentado pela LC 190/2022, de forma que a cobrança do tributo ocorra somente a partir do exercício fiscal de 2023. Discorre, ainda, sobre o tema 1.093/STF e ADI 5.469. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, 5o, inciso II, 146, incisos I e III, 150, inciso I, e 155, § 2o, inciso XII, todos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre a “constitucionalização superveniente” de lei distrital declarada inconstitucional, o que enseja afronta os princípios de legalidade tributária e da lealdade federativa. Destaca, ademais, que foi julgada válida a Lei Distrital 1.254/96 (alterada pela Lei 5.546/15) contestada em face de violação dos referidos dispositivos constitucionais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 927, inciso III, e 1.039, ambos do CPC, e 97, inciso I, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030